Tribunal: STF
Processo: RE 147604
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-07
Data de publicação: 1993-12-07

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Contribuição  Social. Ausência  do inteiro  teor do  julgado a que se
refere   o    acórdão   recorrido.    Falta   de   prequestionamento.
Impossibilidade   de   ser  conhecido   o   extraordinário.  Alegação
improcedente.
          Se  os fundamentos da decisão recorrida estao perfeitamente
descritos no acórdão dissentido, que, didaticamente, disseca todas as
alegações  arguidas pelos  recorrentes, e  prescindivel a  juntada do
aresto  proferido pelo  Plenário do  Tribunal "a  quo" que declarou a
inconstitucionalidade  da norma impugnada,  mormente porque o acórdão
recorrido se mantem por seus proprios fundamentos.
          Embargos de declaração rejeitados.